Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-87.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007978-87.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODIVANA MENEZES DA SILVA - CPF: 572.697.502-20 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007978-87.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Odivana Menezes da Silva

Recorrida(s):

TIM S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE FATURAS TELEFÔNICAS E ÁUDIO DE GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 85,99, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 10/08/2022, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com faturas telefônicas, telas sistêmicas e com o áudio da gravação onde aquele confirma seus dados pessoais e realiza/confirma a contratação do plano de telefonia, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Por sua vez, a parte Requerida sustenta que agiu amparada no exercício regular do seu direito, em consulta ao sistema, verificou-se que houve a devida contratação dos serviços “TIM Black C Light 4.0”, conforme gravação, inclusive, efetuou pagamento de diversas faturas, cujo cancelamento se deu por motivo de inadimplência. Outrossim, a parte Ré cuidou de colacionar aos autos documentos que

comprovam a relação jurídica, e o débito “
áudio na qual parte requerente confirma seus dados, bem como a aquisição dos serviços, e faturas” (Id.135807094 pag.7).
Portanto, as provas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se a Reclamada de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Em impugnação, caberia a Autora contrapor as provas apresentadas (...). Nesse sentido, embora tenha apresentado impugnação, a parte Autora, afirma que não são válidas as provas apresentadas, tanto que em nenhum momento a reclamada comprova a dívida, nem tão pouco prova que houve uma obrigação pactuada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.
”.

3. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. A condição para a formulação do pedido contraposto é que este seja fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei nº 9.099/95.

Se restou comprovada a legalidade da contratação, outro caminho não há senão o acolhimento do pedido contraposto, consistente na condenação da consumidora ao pagamento do valor inadimplido referente ao contrato discutido nestes autos.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e,
parcialmente

procedente o pedido contraposto
, para condenar a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$85,99, (oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. CONDENAR a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024